Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à arrematação opostos no curso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a presença do interesse de agir do recorrente quanto aos embargos de arrematação, considerando as disposições do CPC/2015 e (ii) a adequação dos embargos à arrematação como meio processual para impugnar o leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 revogou expressamente os embargos à arrematação, prevendo mecanismos específicos para impugnar o ato, conforme o momento processual: (i) petição simples nos autos antes do aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2o, do CPC); e (ii) ação anulatória após a consolidação do ato (art. 903, § 4o, do CPC). 4. No caso concreto, os embargos foram opostos antes da assinatura do auto de arrematação, quando a impugnação deveria ter ocorrido por petição simples, tornando inadequada a via eleita. 5. A inexistência de assinatura do auto de arrematação evidencia a falta de aperfeiçoamento do ato, afastando o cabimento da ação anulatória e impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade. 6. Não há interesse de agir do embargante, pois a pretensão poderia ser deduzida de forma mais adequada no próprio curso da execução, por petição simples, nos moldes do art. 903, § 2o, do CPC.
7. Embora o agravo interno tenha sido julgado improcedente, não se vislumbra, no caso concreto, o manifesto caráter protelatório do recurso, tampouco sua inadmissibilidade evidente que atraia a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:"1. Os embargos à arrematação foram revogados pelo CPC/2015, devendo a impugnação do ato ocorrer por petição simples antes do aperfeiçoamento ou por ação anulatória após sua consolidação. 2. A oposição de embargos antes da assinatura do auto de arrematação caracteriza falta de interesse de agir, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito."
______
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 903, § 2o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0721690-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 07/12/2023.